Tribunal: STF
Processo: RHC 252534
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Alexandre Ribeiro interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 75) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 67):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando que a investigação criminal foi iniciada sem a constituição definitiva do crédito tributário, com base em relatório de inteligência financeira solicitado ao COAF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a investigação criminal de crimes tributários pode ser iniciada sem a constituição definitiva do crédito tributário, especialmente quando há conexão com outros delitos. 



    3. Outra questão em discussão é se o Ministério Público pode solicitar relatórios de inteligência financeira ao COAF sem autorização judicial, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal permite a investigação criminal de crimes tributários sem a constituição definitiva do crédito tributário, sendo necessário o lançamento definitivo apenas para o oferecimento da denúncia. 



    5. O compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal é constitucional, não necessitando de autorização judicial prévia, mesmo quando solicitado pela autoridade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 990/RG. 



    6. A divergência interna no Supremo Tribunal Federal sobre a requisição direta de dados bancários ou fiscais pelo Ministério Público sem autorização judicial não justifica a declaração de ilicitude das provas obtidas na fase investigativa. 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A investigação criminal de crimes tributários pode ser iniciada sem a constituição definitiva do crédito tributário, especialmente quando há conexão com outros delitos. 2. O compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal não necessita de autorização judicial prévia, mesmo quando solicitado pela autoridade." 



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.137/1990, art. 1º; Lei nº 9.430/1996, art. 83; Súmula Vinculante nº 24/STF. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 32656-AgR/AM, Min. Celso de Mello; STF, RE 1.055.941/SP; STJ, HC 650.755/PR.



    (HC 945.578 AgRg – ministro Ribeiro Dantas)



    Sustenta a ilicitude da solicitação de relatório de inteligência financeira ao COAF, por parte do Ministério Público estadual, sem autorização judicial, e postula o reconhecimento da nulidade do procedimento investigatório ou da ilicitude da prova.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/88. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FASE INVESTIGATIVA. 



    PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO INSTAURADO. ALEGADA NECESSIDADE DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO TRIBUTO EM DÍVIDA ATIVA PARA O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE A RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ E O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDISPENSÁVEL SOMENTE PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 



    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) ELABORADO PELO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES EXIGIDAS NO JULGAMENTO DO RE Nº 1.055.941 (TEMA 990 DE REPERCUSSÃO GERAL). 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Passo ao exame de mérito.



    O Plenário desta Corte, no julgamento do Tema n. 990 da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal com órgãos de persecução penal é constitucional, desde que preservado o sigilo e respeitados procedimentos formais. Foram fixadas, na ocasião, as seguintes teses:



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    Por outro lado, a constitucionalidade do compartilhamento pela Receita Federal da cópia integral dos autos do procedimento fiscal com os órgãos de investigação criminal não implica que o Ministério Público possa requisitar diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação penal sem autorização judicial, pois isso violaria os direitos à privacidade e ao sigilo fiscal previstos na Constituição.



    Esse foi o entendimento da Segunda Turma desta Corte, no julgamento do RE 1.393.219, ministro Edson Fachin, que restou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISIÇÃO DIRETA PELO ÓRGÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No julgamento do RE 1.055.941, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte Suprema firmou as seguintes teses: “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    2. O poder requisitório do Ministério Público previsto no art. 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar n. 75/1993 deve se dar nos moldes da Constituição Federal de 1988, que igualmente assegura o direito à privacidade, à intimidade e ao sigilo bancário e fiscal, consoante dispõe o art. 5º, incisos X e XII.



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da repercussão geral, tenha autorizado o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal, não permitiu que o Ministério Público requisitasse diretamente dados bancários ou fiscais para fins de investigação ou ação penal sem autorização judicial prévia, conforme se depreende da detida análise do julgado. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    No mesmo sentido, a Segunda Turma, ao apreciar o HC 200.569, ministro Gilmar Mendes, reafirmou a ótica segundo a qual,, embora o compartilhamento de informações pela Receita com órgãos de persecução penal seja permitido (Tema 990 da Repercussão Geral), o caminho inverso não pode ocorrer sem autorização judicial. Confira-se o acórdão:



    Ementa: Penal e Processo penal. Agravo regimental em habeas corpus. Requisição direta de dados fiscais e bancários pelo Ministério Público à Receita Federal, sem autorização judicial e mesmo em um caso em que o auditor entendeu não ser cabível a representação fiscal para fins penais. Impossibilidade. Violação do direito à intimidade. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença que rejeitou a denúncia.



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão da eminente relatora que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do STJ. O ato impugnado manteve acórdão do TRF da 2ª Região que, reformando decisão de primeiro grau, recebeu denúncia proposta contra contribuintes pela suposta prática de sonegação fiscal, com base em dados fiscais e bancários requisitados pelo MPF à Receita Federal, sem ordem judicial e mesmo em um caso em que o auditor entendeu não ser cabível a representação fiscal para fins penais.



    II. Questão em discussão 



    2. A controvérsia consiste em saber se o Ministério Público pode requisitar diretamente ao fisco, sem ordem judicial, dados sigilosos dos contribuintes, nas hipóteses em que o auditor lavra auto de infração por omissão de rendimentos, mas entende não ser o caso de aplicar a multa qualificada do art. 44, §1º, da Lei 9.430/96 nem de remeter representação fiscal para fins penais ao MPF.



    III. Razões de decidir 



    3. Questões preliminares



    3.1 Alegação de perda de objeto do agravo devido à celebração de acordo de não persecução penal pelos réus. Fato superveniente que não impede a discussão sobre a validade das provas, cujo acolhimento pode conduzir ao trancamento da ação penal por falta de justa causa.



    4. Mérito



    4.1 No julgamento das ADIs 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e do RE 601.314, submetido ao rito da repercussão geral (tema 225), o Plenário entendeu que é lícito o compartilhamento de documentos bancários por instituições financeiras com o fisco, desde que os dados transferidos se limitem a informes sobre a identificação dos titulares das operações econômicas e dos montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados (§2º do art. 5º da LC 105/2001). 



    4.2. Posteriormente, no julgamento do RE 1.055.941, rel. Min. Dias Toffoli, em que se discutia, à luz dos arts. 5º, X e XII, 145, § 1º, e 129, VI, da Constituição, a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal, a Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 990): 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    4.3. Não obstante a Corte tenha autorizado a Receita Federal a compartilhar cópia integral dos autos do procedimento fiscal com órgãos de investigação criminal, isso não indica que o caminho inverso possa ser percorrido mediante requisição do Ministério Público, sem autorização judicial. 



    4.4. Isso porque, afora os casos específicos de compartilhamento de informações pela autoridade fazendária previstos no art. 198 do CTN, entre os quais se inclui a representação fiscal para fins penais, qualquer intercâmbio de dados sigilosos do processo administrativo fiscal só pode ocorrer mediante autorização do juiz competente. 



    4.5 No caso dos autos, não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas em lei. Aqui, o MPF requisitou informações fiscais e bancárias do contribuinte, consolidadas em processo administrativo fiscal, mesmo num caso em que os auditores entenderam não caber representação fiscal para fins penais. Ademais, o procedimento administrativo em que o MPF expediu a requisição não investigava a empresa dos pacientes, mas sim a atuação funcional dos agentes da Receita Federal, a partir da notícia de que, num caso específico, associado a outra empresa, os auditores teriam deixado de expedir a representação fiscal para fins penais com base na aplicação literal do art. 2º, inciso I, do Decreto 2.730/1998.



    4.6. No julgamento do RE 1.393.219, rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.7.2024, a Segunda Turma enfatizou que não obstante a lei reconheça o poder de requisição do Ministério Público, essa prerrogativa deve ser exercida em consonância com o direito à intimidade, que preserva o sigilo bancário e fiscal do contribuinte. Em seu voto, o eminente relator afirmou que, embora a tese firmada pelo Plenário no tema 990 autorize o fisco a encaminhar cópia do processo fiscal aos órgãos de investigação criminal, o Tribunal não permitiu que o MPF requisite diretamente à Receita dados bancários e fiscais dos contribuintes, sem ordem judicial.



    IV. Dispositivo



    5. Ante o exposto, tendo em vista que ação penal contra os pacientes está lastreada apenas em dados fiscais e bancários requisitados pelo MPF, sem ordem judicial e mesmo em um caso em que o auditor fiscal não elaborou representação fiscal para fins penais, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença que rejeitou a denúncia.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, após anotar posicionamentos diversos da Primeira Turma (Rcl 61.944 AgR, ministro Cristiano Zanin) e de “recentíssimo julgado, publicado em 10/7/2024”, da Segunda Turma desta Suprema Corte (RE 1.393.219, ministro Edson Fachin) quanto à possibilidade de requisição de informações de inteligência financeira pelo Ministério Público, sem autorização judicial, consignou que “é temerária a declaração de ilicitude de todas provas obtidas por requisição ministerial ainda na fase investigativa, que poderá ser eventualmente reconhecida posteriormente, com o desentranhamento das provas, caso confirmada, pelo Plenário daquela Corte, a orientação adotada pela Segunda Turma” (eDoc 68).



    Desse modo, tenho que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça desrespeitou o entendimento da Segunda Turma do Supremo firmada no RE 1.393.219, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, dou provimento recurso ordinário, para reconhecer a ilicitude da prova consistente no Relatório de Inteligência Financeira requisitado pelo órgão acusatório sem autorização judicial, com determinação de seu desentranhamento dos autos da ação penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente